Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-63.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1005957-63.2017.8.11.0041
RECORRENTE JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
RECORRIDO HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 35945492) interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 31188973):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO INTERPOSTO POR FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICRED MATO GROSSO PROVIDO. 1. Nos termos da súmula 247 do STJ, O Contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado dos extratos demonstrativos da evolução do débito, constituem documentos hábeis à instruírem a ação Monitória 2. Os juros remuneratórios devem ser cobrados até a data de vencimento da cédula de crédito bancário, a partir do vencimento somente podem incidir os encargos moratórios. 3. “Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida nos casos de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo.” (AgInt no AREsp 1502851/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019) 4. Consoante artigo 85, §2o do CPC os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa. 5. Sentença reformada.” (N.U 1005957-63.2017.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
Alega violação aos artigos 700 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, aduzindo, preliminarmente, carência de ação por ausência de documento hábil para instruir ação monitória, bem como que, a cédula de crédito bancário, juntada aos autos, não tem o condão de habilitar o Banco Recorrido, a cobrar juros fora do período contratado.
Recurso tempestivo (ID 36215967) e preparado (ID 36276970).
Contrarrazões juntadas conforme ID 41902470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 405 do Código Civil, o Recorrente defende que a cédula de crédito bancário, juntada aos autos, não tem o condão de habilitar o Banco Recorrido, a cobrar por período não contratado e, que, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, tendo em vista a ausência de eficácia executiva do título que instrui a ação monitória.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“O primeiro Apelante sustenta que inexiste documento hábil para embasar a ação monitório pois “busca o Banco Apelado, o recebimento de pseudo crédito auferido no período compreendido entre outubro/2012 a dezembro de 2015, e faz prova, encartando aos autos, o documento nominado de Cédula de Crédito Bancário, que retrata pactuação de 13 de dezembro/2013 a 05 de dezembro de 2014. ” (Id. 22858263, pág. 2)
A preliminar não prospera.
[...]
O argumento do Apelante não prospera, pois não há cobrança de juros remuneratórios em período não amparado no contrato.
Isto porque, quando da contratação do limite de crédito pelo Apelante (11 de dezembro de 2013) este já utilizava do limite anterior, de forma que o valor contratado a época cobriu o débito consoante se denota do extrato de Id. 22858239 (pág. 22), no qual se verifica que o saldo da conta corrente era negativo no importe de R$ 49.526,27 e o limite da conta era de R$ 50.000,00. Ou seja, o Apelante utilizou do valor contratado para cobrir o valor negativo da sua conta corrente e posteriormente não conseguiu adimplir com o pactuado de forma que o saldo da conta corrente continuou negativo.
Neste contexto, os juros remuneratórios incidem tão somente após a contratação, até porque o saldo negativo anterior foi coberto justamente pelo crédito contratado, em outras palavras, inexiste dívida anterior a 11 de dezembro de 2013, pois foi coberta pelo valor contratado.
No tocante á cobrança após o vencimento da dívida o Apelante sustenta que “O contrato representado pela cédula de crédito bancário, traz o período de vigência de 1 (um) ano, ou seja, 11/12/2013 à 05/12/2014. ” (Id. 22858263, pág. 6, destaque no original), e, os cálculos apresentados pela Cooperativa Apelada se estendem até dezembro de 2005 após o vencimento da obrigação.
Verifico nos autos que cédula de crédito bancário, estipulou como termo final o dia 05 de dezembro de 2014, (Id. 22858238); portanto, assiste razão ao Apelante no sentido de que os juros remuneratórios somente podem incidir até o dia 05 de dezembro de 2014.
O Apelante sustenta ainda os juros moratórios estão sendo cobrados de forma ilegal, pois no caso específico da ação monitória o termo inicial para referido encargo é a data da citação.
O argumento do Apelante não prospera, pois consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça os juros moratórios incidem a partir do vencimento da dívida:” (ID 32596479– p. 2/5) (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUROS E CORREÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. TERMO INICIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. [...] 2. A irresignação cinge-se ao estabelecimento do termo inicial de incidência dos juros moratórios.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, "no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida" (STJ, EREsp 1.342.873/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 18/12/2015).
4. A via do Especial não presta para rever o entendimento da Corte de origem quanto á liquidez do título exequendo, pois essa medida demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1812119/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019) (g.n.)
Consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 700 do Código de Processo Civil, cuja controvérsia se refere ao pedido preliminar da carência de ação por ausência de documento hábil para instruir ação monitória, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. CARÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. [...] 3. No caso concreto, a Corte de origem chegou à conclusão de que os documentos aptos à configuração do erro de fato estavam presentes nos autos no momento da prolação da sentença.
4. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de considerar a carência da presente ação rescisória por ausência de configuração de erro de fato, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, insindicável em sede de apelo nobre, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. [...] 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1769500/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX